Tribunal: TJDFT
Processo: 0725807-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE COM COPARTICIPAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDIÇÕES IMEDIATAS DE JULGAMENTO. APLICABILIDADE. PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO APENAS DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE. VALOR MENOR AO PACTUADO. EXCLUSÃO DAS DESPESAS DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLEITO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. TEMA REPETITIVO N. 967 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO.
1. Em se tratando de apelação cível, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II do Código de Processo Civil. 1.1. Tem-se por inviabilizado o conhecimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no próprio bojo da apelação cível.
2. Na hipótese de revelia, constata-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente o mérito, porque se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial e, por conseguinte, tais fatos independem de prova. 2.1. Se, contudo, o juiz entender que o caso é o de não produção dos efeitos materiais da revelia, não se admitindo a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na petição inicial, deve justificar essa conclusão e facultar ao autor a especificação e produção de provas, na forma do artigo 348 do Código de Processo Civil. 2.2. Ao extinguir a ação sem exame do mérito, com fundamento em premissa fática não devidamente demonstrada e, ainda, sem oportunizar à autora o esclarecimento da situação através da produção de provas, ainda que eminentemente documentais, incorreu a r. sentença em cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da decisão.
3. Embora seja caso de cassação da r. sentença vergastada, verifica-se que a situação comporta a aplicação da Teoria da Causa Madura, porquanto a lide se encontra devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.
4. O artigo 336 do Código Civil dispõe que para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. 4.1. A ação de consignação em pagamento se destina ao pagamento de dívida líquida e certa, constituindo como requisito a entrega do importe exigido pelo credor, e não daquele valor unilateralmente calculado pelo devedor. Precedentes do TJDFT. 4.2. Consoante o Tema Repetitivo n. 967 fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, (e)m ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. 4.3. Observado que a autora pretende a consignação apenas do valor relativo às mensalidades do plano, com exclusão das despesas de coparticipação, ou seja, aquém do valor pactuado, não se afigura possível o acolhimento da pretensão inicial.
5. Carece de razoabilidade a pretensão da autora de eternizar no Poder Judiciário a relação contratual que mantém com a ré, posto que, ao que se observa, a cada nova cobrança conjunta da mensalidade e das despesas de coparticipação, a autora requererá judicialmente a consignação, sem que se decida, definitivamente, a forma de pagamento da obrigação pretendida, ante a ausência de pleito revisional nas 4 (quatro) ações de consignação ajuizadas.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para cassar a r. sentença. Aplicação da Teoria da Causa Madura, com reconhecimento de improcedência dos pedidos iniciais.